Tribunal: TJMT
Processo: 0007801-88.2008.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007801-88.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MICHEL RODRIGO KAGUE - CNPJ: 04.084.215/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR – LEGALIDADE – ARTIGO 30, INCISO III, DA LEI N.º 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996).

2. O crédito executado denominado ICMS Estimativa previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo, que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo juízo da
Quart
a Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
(MT) que, nos autos da ação da execução fiscal n.
0007801-88.2008.8.11.0006
ajuizada em face de
MICHEL RODRIGO KAGUE
, julgou extinto o feito,
sem
resolução de mérito, ante a ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por Estimativa e, consequentemente, declarou a inexigibilidade
da
certid
ão
de dívida ativa exe
cutada
, nos termos do artigo
485
, inciso I
V
, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta
a parte apelante
que
“
as exações em questão se referem a fatos geradores ocorridos no ano de 2002, o que, por si só, afasta qualquer eventual ilegalidade. Isto pois não versa a exação objeto da presente lide sobre o Regime de Estimativa Simplificada ou por Operação fundado no inc. V do art. 30 da Lei n.º 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.º 9.226/2009, que vem sendo declarado inconstitucional pelo E. TJ/MT, mas sim no inc. III do referido dispositivo
”
.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 231574269
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação da execução fiscal n. 0007801-88.2008.8.11.0006 ajuizada em face de
MICHEL RODRIGO KAGUE
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por Estimativa e, consequentemente, declarou a inexigibilidade da certidão de dívida ativa executada, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado
a quo
extinguiu a presente execução com fundamento na ilegalidade do regime de recolhimento do ICMS por estimativa
disciplinado via decreto, eis que configura ofensa ao princípio da legalidade tributária.
Vejamos:

“(...)

Primeiramente, registro que, conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública (in
N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

A despeito deste entendimento, cumpri salientar que a disposição dada pelo inciso I do art. 150 da Constituição Federal, veda a cobrança ou aumento de tributo por quaisquer entes federativos em caso de inexistência de prévia instituição do tributo por lei específica.

(...)

O STF, em julgamento do tema 830 de repercussão geral, decidiu pela impossibilidade do regime de recolhimento e apuração do ICMS ser disciplinado via decreto, eis que configura clara ofensa ao princípio da legalidade tributária. Vejamos:

(...)

In
casu
, verifico que a matéria de ilegalidade do regime de apuração do tributo de ICMS por estimativa (simplificada ou por operação), no âmbito do Estado de Mato Grosso, já possui entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça Estadual, apontando pela ilegalidade da cobrança tributária, observa-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SEGUNDO APELANTE – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de
apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola

o que está delimitado no art. 26, III, e §1º, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os
arts
. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

(N.U 0009675-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 18/02/2020).

(...)

Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual nº
631
/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal.

(...)

Portanto, resta demonstrada a ilegalidade do crédito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

(...)”
.
[
g.o
].

Entretanto, o presente caso não se trata do Regime de Estimativa por Operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, que acrescentou o artigo 87-J ao Decreto n. 1.944, de 6 de outubro de 1989.

Na hipótese, da análise da CDA n. 200
81317
, depreende-se que os fatos geradores ocorreram nos meses de
julho a dezembro de 2002 e
nos meses
de janeiro
a
novembro
de 2003
. A
constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
1º.4.2005
(Id.
231574710 – Pág. 17
).

Logo, antecederam ao Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, razão pela qual não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigente à época.

Em relação ao Regime de Estimativa, é necessário esclarecer que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porquanto se exige a edição de lei em sentido estrito, como se vê:

“TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”.

(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

Além disso, a CDA n.
20081317
indica que o contribuinte
“deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa”.
(Infração: 2.0.0 - Falta de Recolhimento – ICMS Estimativa).

Assim, o fato de constar na referida certidão de dívida ativa que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n. 87, de 13 de setembro de 1996. Vejamos:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos
arts
. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

(...)

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

(...)".

“Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

(...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias”.

[
g.n
].

Desse modo, a espécie revela que o crédito debatido no executivo fiscal se trata de lançamento por estimativa, em virtude de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor fora de prazo, conforme descrito na certidão de dívida ativa
(Id. 231574710 – Pág. 17)
.

Logo, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na CDA n.
20081317

que autorizaria a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS APLICADO - REGIME ESTIMATIVA FALTA DE RECOLHIMENTO – LEGALIDADE – ART 30, III LEI N.º 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no
mandamus
visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ -
AgInt
no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2019).

2 - O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998
), que
é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio
Vidal ,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)

3 - Recurso conhecido e desprovido”.

(TJMT – N.U 1000396-96.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023).

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.º 7.098/98 – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996).

2. Não há como confundir crédito executado (ICMS – DIFERANÇA DE ESTIMATIVA) com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado de Mato Grosso, e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.º 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CF.

3. Recurso provido, sentença desconstituída”.

(TJMT – N.U 0000378-18.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024